Tribunal: TJMT
Processo: 1048514-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048514-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (RECORRIDO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE PESSOA — AUXÍLIO FUNERAL. RECUSA DE COBERTURA FUNDADA EM SUPPOSTA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO UNIVERSITÁRIO DO DEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL À LUZ DO CDC. LIMITE DO CAPITAL SEGURADO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos de cobrança e indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura de auxílio funeral; a seguradora alegou ausência de comprovação da condição de universitário do dependente (23 anos) e requereu, subsidiariamente, limitação da condenação ao capital segurado da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) determinar se a negativa de cobertura é legítima ante a cláusula contratual que condiciona a extensão etária à comprovação de vínculo universitário;

(
ii
) definir se a condenação por despesas funerárias deve observar o limite do capital segurado constante do certificado de renovação;

(
iii
) estabelecer se cabe manutenção, redução ou afastamento da indenização por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve observar os princípios do CDC, notadamente a transparência, a informação adequada e a interpretação mais favorável ao consumidor.

A cláusula que estende a faixa etária até 24 anos condiciona tal extensão à qualidade de universitário “na data início de vigência individual do seguro”, de forma que a aferição do requisito ocorre no marco temporal expressamente previsto no contrato.

Demonstra-se que, à data de início da vigência, o dependente tinha idade inferior a 21 anos, preenchendo, portanto, o requisito etário inicial e não estando
adstrito
à exigência de comprovação universitária para manutenção da cobertura.

A recusa da seguradora, fundada em interpretação que desloca o marco temporal para a data do sinistro e impõe ônus adicional ao consumidor, configura interpretação contratual desfavorável ao aderente e viola a boa-fé objetiva e o dever de transparência.

O contrato de seguro limita a obrigação da seguradora ao capital segurado pactuado; havendo despesas comprovadas superiores ao limite contratual, a responsabilidade da seguradora não pode exceder o valor do capital estipulado na apólice vigente ao tempo do sinistro.

A recusa indevida, que agravou o sofrimento do segurado em momento de luto e obrigou à busca jurisdicional para ver seu direito reconhecido, caracteriza dano moral; o montante fixado pelo juízo a quo se mostra proporcional e adequado aos fins compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: 1
.

A aferição dos requisitos de elegibilidade de dependentes previstos em apólice de seguro deve observar o marco temporal expresso no contrato (data de início de vigência individual), não se admitindo interpretação que imponha ônus suplementar ao consumidor na data do sinistro.
2.
Em contrato de seguro, a obrigação da seguradora sofre limite quantitativo pelo capital segurado pactuado, de modo que o reembolso de despesas não pode exceder o valor máximo da cobertura constante do certificado vigente.
3.
A recusa indevida de cobertura de auxílio funeral, em momento de vulnerabilidade do segurado, constitui falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral, sendo possível a manutenção do quantum arbitrado quando cumpridos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, 6o, inciso III, 14 e § 3o, II; CDC, art. 47; Código Civil, art. 757.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, identificado sob o ID 324933363, interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. em face da sentença prolatada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 324933361), que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por ROBSON DA SILVA, julgou procedentes os pedidos inaugurais.

A controvérsia subjacente remonta à negativa de cobertura securitária para o auxílio funeral decorrente do falecimento do filho do autor, Sr. Gabriel Ângelo Gomes da Silva, ocorrido em 21 de maio de 2024, conforme atesta a Certidão de Óbito de ID 324933352. O autor, ora Recorrido, narrou na exordial (ID 324932927) ter contratado junto à ré, ora Recorrente, o "Seguro Proteção Vida Van Gogh", apólice de no 113308, o qual previa, entre outras garantias, a cobertura para Auxílio Funeral Familiar. Após o sinistro, o Recorrido buscou o acionamento da seguradora para o reembolso das despesas funerárias, que totalizaram o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), devidamente comprovadas pela nota fiscal e declaração de serviços emitidas pela funerária responsável (
IDs
324932932 e 324932931). Contudo, a seguradora negou o pagamento, conforme se depreende da carta de recusa (ID 324933351), sob o fundamento de pendência na entrega de documentos.

O Juízo a quo, ao analisar o mérito, homologou o projeto de sentença (ID 324933361) que acolheu integralmente a pretensão autoral. O dispositivo sentencial condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização material, correspondente ao valor total despendido com o funeral, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. A fundamentação da decisão de primeiro grau esteou-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na inversão do ônus probatório, na constatação de falha no dever de informação quanto às cláusulas restritivas de direito e na ausência de comprovação da ciência do consumidor acerca dos termos de uma suposta renovação contratual que limitaria o capital segurado. O dano moral, por sua vez, foi considerado configurado in
re

ipsa
, em virtude da recusa indevida da cobertura em um momento de particular vulnerabilidade do consumidor.

Inconformada, a seguradora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 324933363), arrazoando, em síntese, por três vertentes principais. Primeiramente, sustenta a legitimidade da recusa, argumentando que o contrato de seguro, do qual o Recorrido teve plena ciência ao assinar a proposta de próprio punho (ID 324933355), estabelece, em sua cláusula 3.2.6.3, "b" das Condições Gerais (ID 324933354), que a cobertura para filhos com idade entre 21 e 24 anos está condicionada à comprovação de sua condição de universitário. Aduz que, tendo o dependente falecido aos 23 anos, a ausência de tal comprovação afasta o dever de indenizar.

Em segundo lugar, e em caráter subsidiário, pleiteia a reforma da sentença para que a condenação material seja limitada ao capital segurado previsto na apólice para a cobertura de Auxílio Funeral Familiar, no valor de R$ 8.940,83 (oito mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), conforme o certificado de renovação (ID 324933353). Por fim, insurge-se contra a condenação por danos morais, defendendo a inexistência de ato ilícito e a caracterização do ocorrido como mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar abalo à personalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado. O preparo recursal foi devidamente recolhido (
IDs
324933364 e 324933365).

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 324933368), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a abusividade da recusa, a ausência de previsão contratual clara sobre a exigência do atestado de matrícula, a configuração da falha na prestação do serviço e a razoabilidade dos valores fixados a título de danos materiais e
morais.
É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégios Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A análise detida dos autos revela que a insurgência da Recorrente merece parcial acolhimento, como passo a expor de forma detalhada e tópica, a fim de conferir a máxima clareza e precisão ao deslinde da controvérsia.

A questão devolvida a esta instância recursal cinge-se, fundamentalmente, a três eixos temáticos: a legitimidade da recusa da cobertura securitária, o limite quantitativo da indenização por dano material e, por fim, a configuração e o arbitramento da compensação por dano moral. Cada um desses pontos será objeto de exame pormenorizado.

I.
DA COBERTURA SECURITÁRIA E DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOB A ÉGIDE DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA

Primeiramente, cumpre assentar, sem margem para digressões, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do plexo normativo protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A Recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços securitários, e o Recorrido, como destinatário final do produto, amoldam-se perfeitamente aos conceitos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Desse modo, toda a análise contratual deve ser permeada pelos princípios norteadores das relações de consumo, notadamente os da transparência, da informação adequada e clara sobre os serviços e seus riscos (art. 6o, III, do CDC), da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC) e da interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

A tese central da Recorrente para justificar a negativa de cobertura reside na suposta inobservância de um requisito de elegibilidade do dependente do segurado. Argumenta a seguradora que, por contar o filho do Recorrido com 23 anos à data do óbito, seria imprescindível a comprovação de sua condição de estudante universitário para que fizesse jus à cobertura do auxílio funeral familiar, conforme a cláusula 3.2.6.3, alínea "b", das Condições Gerais do seguro (ID 324933354).

Tal argumento, contudo, não resiste a uma análise mais atenta do próprio instrumento contratual invocado. A referida cláusula, em sua literalidade, dispõe que são elegíveis como dependentes os "
Filhos ter até 21 (vinte e um) anos de idade ou 24 (vinte e quatro) anos de idade se universitário, na data início de vigência individual do seguro
" (grifei). A clareza solar da disposição contratual não deixa espaço para a interpretação extensiva pretendida pela Recorrente. O marco temporal para a aferição do requisito etário – e, consequentemente, da necessidade de comprovação da condição de universitário – é, de forma expressa e inequívoca, a data de início da vigência individual do seguro.

Compulsando os autos, verifica-se que a Proposta de Adesão original, sob o número 009311535453 (ID 324933355), foi firmada com vigência a partir de 29 de junho de 2017. A Certidão de Óbito do dependente Gabriel Ângelo Gomes da Silva (ID 324933352) informa que este faleceu em 21 de maio de 2024, aos 23 anos de idade. Um simples cálculo aritmético nos permite concluir que, na data de início da vigência do seguro, em 2017, o dependente contava com aproximadamente 16 (dezesseis) ou 17 (dezessete) anos.

Destarte, no momento crucial definido pelo contrato para a verificação da elegibilidade – o início da vigência –, o filho do Recorrido possuía idade inferior a 21 anos, enquadrando-se, de pleno direito, na primeira parte da norma contratual, sem que sobre ele recaísse o ônus de comprovar qualquer vínculo estudantil. A condição de "universitário" constitui uma exceção que estende a cobertura para uma faixa etária superior, e não uma condição a ser reavaliada anualmente ou na data de cada sinistro para dependentes que já estavam devidamente cobertos pelo critério etário inicial.

A tentativa da seguradora de transmutar o marco temporal de aferição da elegibilidade do início da vigência para a data do sinistro revela-se uma manobra interpretativa que, além de contrariar a literalidade do pacto, impõe ao consumidor um ônus não previsto e agrava sua posição contratual, em manifesta violação aos ditames da boa-fé objetiva e do dever de transparência. As renovações anuais do seguro, como a documentada no ID 324933353, operam a continuidade da relação jurídica originalmente estabelecida, atualizando prêmios e capitais, mas não têm o condão de instituir uma nova "data de início de vigência" para fins de reavaliação de critérios de elegibilidade já preenchidos.

Portanto, a recusa da seguradora em proceder ao pagamento da indenização mostrou-se manifestamente indevida e abusiva, porquanto fundada em requisito inexistente e em interpretação desfavorável ao consumidor. Nesse particular, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito à cobertura, se mostra irretocável e deve ser mantida.

II.
D
O EXATO LIMITE DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA: OBSERVÂNCIA AO CAPITAL SEGURADO

Superada a questão da cobertura, passo a analisar o quantum da condenação por dano material. A sentença de primeiro grau condenou a Recorrente a reembolsar o valor integral das despesas funerárias, fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), com base nas notas e declarações apresentadas pelo Recorrido. A seguradora, por sua vez, sustenta que a condenação deve se ater ao limite do capital segurado para a cobertura de Auxílio Funeral Familiar, que, conforme o certificado de seguro vigente à época do sinistro, seria de R$ 8.940,83 (oito mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos).

Neste ponto, assiste razão à Recorrente. O contrato de seguro, por sua essência, é um contrato de risco e de limites. A obrigação da seguradora, nos termos do artigo 757 do Código Civil, cinge-se a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados, e essa garantia materializa-se dentro dos contornos e valores estabelecidos na apólice. O prêmio pago pelo consumidor corresponde a um capital segurado específico, que representa o valor máximo da obrigação da seguradora em caso de sinistro.

O Certificado de Renovação do seguro, com vigência de 29 de junho de 2023 a 29 de junho de 2024 (ID 324933353, pág. 4) – período que abrange a data do óbito –, é explícito ao estabelecer, na tabela de "COBERTURAS CONTRATADAS", o "VALOR MÁXIMO DA COBERTURA CONTRATADA" para o "AUXÍLIO FUNERAL FAMILIAR" no montante exato de R$ 8.940,83.

Embora seja inegável que o Recorrido tenha comprovado despesas superiores a esse limite, totalizando R$ 9.000,00, a responsabilidade contratual da seguradora não pode ultrapassar o valor para o qual foi contratada e pelo qual recebeu a contraprestação (prêmio). O princípio da reparação integral, embora vetor do direito de danos, encontra no contrato de seguro uma limitação voluntária e expressamente pactuada pelas partes. Acolher a pretensão de reembolso total, para além do capital segurado, significaria descaracterizar a natureza do contrato securitário, convertendo-o em uma obrigação de reparação civil ilimitada, o que não corresponde à sua finalidade.

A alegação do juízo a quo de que o documento de renovação não teria validade por ausência de assinatura não se sustenta, uma vez que a Proposta de Adesão original (ID 324933355, pág. 4) já autorizava expressamente o estipulante a formalizar a renovação do seguro, prevendo, inclusive, a sistemática de atualização anual dos valores (cláusula 5 das Informações Importantes). O certificado de renovação é, pois, o documento que espelha as condições vigentes da apólice, incluindo os limites de capital atualizados, e deve ser observado.

Assim, a sentença deve ser reformada neste particular, para adequar a condenação por danos materiais ao limite contratual estabelecido.

III.
DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E DA PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Por fim, a Recorrente pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução. A tese defensiva se apoia na alegação de que a negativa de cobertura configuraria, no máximo, mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual.

A argumentação, todavia, revela-se dissonante da gravidade dos fatos e da repercussão da conduta da seguradora na esfera jurídica do Recorrido. Não se trata, na espécie, de um simples descumprimento de obrigação pecuniária em um contexto de normalidade. A recusa de cobertura de auxílio funeral, em si mesma, já transcende o mero aborrecimento, pois atinge o consumidor em um momento de extrema fragilidade emocional e psicológica, qual seja, o luto pela perda de um ente querido, no caso, um filho.

A legítima expectativa do segurado, ao contratar tal cobertura, é precisamente a de obter um amparo material que lhe confira alguma tranquilidade para lidar com as questões práticas e burocráticas advindas do falecimento, aliviando o fardo financeiro em um período já sobrecarregado pela dor. A conduta da Recorrente, ao negar a cobertura com base em uma interpretação contratual patentemente equivocada e abusiva, não apenas frustrou essa justa expectativa, mas agravou o sofrimento do Recorrido, impondo-lhe o dispêndio imediato de uma quantia significativa e, ulteriormente, o desgaste de ter de buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito reconhecido.

Essa conduta caracteriza uma grave falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres anexos de lealdade, proteção e cuidado. Ao negar amparo
no momento em que
ele era mais necessário, a seguradora violou a própria razão de ser do contrato, causando ao consumidor uma angústia e um sofrimento que ultrapassam, em muito, os dissabores da vida cotidiana. O dano moral, aqui, é patente e decorre da própria gravidade do ilícito contratual e de suas consequências na psique do ofendido.

No que tange ao valor da compensação, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo de origem, tenho que este se revela adequado, razoável e proporcional. O arbitramento do dano moral deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas.

Considerando-se a capacidade econômica da Recorrente, uma das maiores do setor securitário, a gravidade da sua conduta e a intensidade do sofrimento imposto ao Recorrido, o montante fixado não se mostra nem irrisório, a ponto de não cumprir sua função sancionatória, nem excessivo, a ponto de configurar enriquecimento ilícito da vítima. Atende, pois, aos critérios consagrados pela doutrina e pela jurisprudência para o arbitramento equitativo da reparação.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida também neste capítulo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para o fim exclusivo de reformar a r. sentença de primeiro grau no que tange ao valor da condenação a título de dano material.

Por conseguinte, reduzo o montante da indenização referente ao auxílio funeral para o valor de R$ 8.940,83 (oito mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos),
mantendo-se
, em seus demais termos, a r. sentença proferida pelo juízo a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025